Tribunal: CARF
Processo: 13004.000014/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13004.000014/2003-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.555 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BOISE CASCADE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/09/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial quando intimado na fase fiscalizatória
para cumprir com este ônus.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO
DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS
PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela
amortização. Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato
de cessão com prazo determinado, preço pré-definido e previsão de pagamento
pela quantidade de madeira extraída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13004.000014/2003-96
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000014/2003-96

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente, fls.
4001414, contra despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal em
Porto Alegre, IL-291, que reconheceu parcialmente direito de crédito presumido de
IPI pleiteado no valor de R$ 479.698,30, na forma da Lei 10.276x2001, referente aos
2o e 3o trimestre de 2002, e homologou as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido no valor de R$ 42.407,27. A glosa no valor de R$ 437.291,03
deveu-se à inclusão indevida na base de cálculo do crédito presumido do IPI de
valores pagos a empresa UBS Global (atual Florestal Guaba lida.) referentes à madeira
extraída, em razão de não restar caracterizada a operação de aquisição de matéria-
prima.
Nas razões da contestação, o interessado informa que é pessoa jurídica dedicada
às atividades de (i) fabricação, aquisição, venda, importação e exportação de tábuas de
madeira, compensado e outros produtos derivados de árvores; (ii) exploração de
atividades agrícolas, inclusive extrativas vegetais e; (iii ) florestamento,
reflorestamento e demais atividades relacionadas à silvicultura; que para o exercício
de suas atividades compra de UBS Timber Investors Brasil Lida., atualmente
denominada Florestal Gumba Ltda. (UBS), troncos de madeira com determinada
especificação, denominados Troncos Classe A e que esses troncos são a principal
matéria-prima para produção das lâminas e compensados industrializados e
comercializados pela manifestante.
Na sequência, discorre sobre os negócios jurídicos celebrados com a empresa
UBS e a empresa Kablin Riocell (Mabin). Diz que a origem da aquisição da matéria-
prima junto a UBS tem origem no negócio jurídico firmado em 21 de fevereiro de
2001. Após relato dos fatos, tece considerações sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento e da decisão denegatória alegando , resumidamente que:
a) administra áreas de destocagem – hortos, condição assumida pelo interesse e
obrigação que tem de adquirir da UBS Toras Classe A, que são extraídas das florestas
– hortos – pertencentes à UBS;
b) adquiriu direitos referentes ao cultivo das florestas, mas não o domínio
destas, não sendo proprietária dos hortos; segue discorrendo sobre a forma como
adquire da USB Toras Classe A e como paga os valores correspondentes à esta
aquisição;
c) o fato de ter inscrição como produtora rural não significa que tenha
propriedade sobre esses hortos; que emite nota fiscal de transferência, pela
necessidade de transportar as Toras Classe A de um estabelecimento para outro,
conforme preconiza o art. 43 da Lei n° 8.820189 ( Lei do ICMS no Estado do Rio
Grande do Sul);
d) o fato de emitir notas fiscais de transferência de–mercadorias -de-
transferência de mercadorias de um estabelecimento seu outro em nada afeta o seu
direito ao crédito presumido de IPI, decorrente da aquisição de Toras Classe A da
UBS, e que o fato da UBS não emitir nota fiscal relativamente à venda das Toras
Classe A para a manifestante em nada compromete a apropriação de créditos
presumidos de IPI;
e) correta a contabilização dos valores pagos à UBS a débito da conta de custo
de produtos vendidos (M), com contrapartida na conta de fornecedores;
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000014/2003-96

f) os valores pagos à UBS vêm sendo oferecidos à incidência do Pis e da
Confins, conforme expressa afirmação da UBS.
Ao final, requer a reforma do despacho decisório, o recebimento da
manifestação e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora discutido.
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CALCULO
Não se incluem na base de cálculo do beneficio os valores de operações de transferência
de matéria-prima do estabelecimento rural para a sede da empresa da mesma pessoa
jurídica, por não se caracterizar aquisição de matéria-prima, requisito exigido pela lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A discussão da lide restringe-se ao crédito presumido de IPI calculado sobre
aquisições de troncos de madeira, denominados Troncos Classe A, adquiridos da empresa UBS
Global (atual Florestal Guaiba Ltda). O pedido de ressarcimento referente aos 2o e 3o
trimestres/2002 foi deferido parcialmente em razão de não restar caracterizada a operação de
aquisição da matéria-prima citada.
Pela leitura dos autos, percebe-se que a recorrente solicitou o ressarcimento do
crédito presumido com base no art.12 da Lei no10.276/2001, que dispõe:
Art. 1 2 Alternativamente ao disposto na Lei n 2 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (P1S/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
(...)
§ 12 A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000014/2003-96

I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
(negrito nosso)
Conforme noticia-se nos autos, a empresa apresentou como comprovação do
direito creditório as notas fiscais de transferências de mercadorias (Troncos Classe A) de outro
estabelecimento da mesma empresa, contrato de compra de destocagem e administração e
planilha de medição do valor pago a UBS pelo consumo de madeira.
A Fiscalização, por sua vez, entendeu que a documentação apresentada demonstra
que a operação não envolve aquisição de mercadoria, mas sim a exploração de direito de uso e
exploração de florestas adquiridas da USB Global (atual Florestal Guaíba Ltda), conforme
explicado em trecho do TVF, a seguir transcrito:
O contribuinte desenvolve sua atividade na produção de compensados de madeira e de
lamina de eucalipto a partir da industrialização da madeira extraída de troncos de
árvores retirados de horto florestais sobre os quais detém o direito de uso e
exploração, localizados em terras próprias e de terceiros. Os direitos sobre as
florestas foram adquiridos da UBS Global (atual Florestal Guaiba Ltda - CNPJ
03.951.833/0001-26) em 21/02/2001. A interessada paga a UBS Global por
quantidade de madeira extraída. O contribuinte obteve Inscrição Estadual de
Produtor Rural, para cada um dos hortos florestais, sobre os quais detém o direito de uso
e exploração, estando habilitado a emitir documentos fiscais, Notas Fiscais de Produtor,
no momento em que é dada a saída da madeira (em toras) destinadas à unidade
industrial. A Nota Fiscal de Produtor é emitida pela interessada, com a natureza da
operação de "Transferência", já que as florestas estão registradas em seu nome. A
unidade fabril, por sua vez, no momento da entrada das toras no estabelecimento, emite
uma nota fiscal de entrada (contra nota), com o CFOP - 1.151 -Transferência para
Industrialização.
(negrito nosso)
Com relação à área de floresta explorada, consta que em 21/02/2001 a empresa
USB Global (atual Florestal Guaíba Ltda) adquiriu hortos florestais por meio da celebração de
contrato para a cessão de transferência do direito de pleno uso dos recursos florestais com a
empresa Riocell, proprietária original da floresta. Pela aquisição total desse direito a primeira se
obrigou ao pagamento de US$ 32.000.000,00, conforme denota o trecho do contrato a seguir
transcrito:
(...)
2. Cessão de Transferência do Direito de Pleno Uso dos Recursos Florestais. A
Riocell neste ato cede e transfere A, UBS Global, e a UBS Global neste ato recebe
da Riocell, o direito de pleno uso dos recursos florestais da Area de Exploração,
incluindo o controle das árvores disponíveis, durante a vigência do Contrato. Após
o corte raso, a posse e o domínio de cada Gleba se reverterá ao proprietário das terras,
ficando ressalvado que a UBS Global reterá o direito de utilizar quaisquer estradas
necessárias ou úteis em relação ao acesso a quaisquer Glebas que permaneçam como
parte da Area de Exploração.
3. Contraprestação. Como contraprestação total pelo direito de utilizar os recursos
florestais na Area de Exploração e todos os demais direitos da UBS Global em
virtude do presente Contrato, a UBS Global pagará à Riocell o valor em reais
equivalente a US$32.000.000,00, A Taxa de Câmbio, da forma exposta no Contrato de
Compra de Propriedade e Fechamento, de mesma data do presente, celebrado entre as`
partes contratante do presente e outras partes.
(negrito nosso)
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000014/2003-96

Na mesma data, em 21/02/2001, a UBS Global cedeu à empresa Boise Cascade do
Brasil Ltda (atual CMPC Rigrandense Ltda) todo o seu direito, título e interesse do contrato
anterior, tendo como contraprestação a obrigação da última de pagar à UBS Global um valor fixo
abaixo do de mercado pelas toras por ela processadas, somente excluindo dessa cessão o direito a
toda a receita gerada pela venda de madeira para massa da área para a empresa Riocell, conforme
trecho do contrato abaixo transcrito:
1. Cessão do Contrato de Compra .de Madeira Bruta. A UBS Global concorda, neste
ato, em vender à BCB todas as Toras Classe A colhidas da Area de Destocagem de
acordo com os termos do referido Contato de Compra de Madeira Bruta celebrado entre
a UBS Global e a Klabin. Riocell SA (doravante denominada "Riocell") na mesma data
do presente instrumento (doravante denominado "CCM"), apenso ao presente
instrumento como Anexo I, o qual, por esta referência, é parte integrante deste. Para o
cumprimento dessa venda, a UBS Global cede neste ato a BCB todo o seu direito,
titulo e interesse no CCM. Todos os termos definidos no CCM terão os significados
ali atribuídos quando empregados no presente Contrato, salvo se indicado
especificamente de outro modo. Não obstante o acima, a UBS Global reserva para
si e exclui dessa cessão o direito a toda a receita gerada pela venda de Madeira
para Massa da Área de Destocagem para a Riocell de-acordo com o CCM
(doravante denominada "Receita da UBS Global").
2. Contraprestação. Como contraprestação pela cessão de todo o direito, titulo e
interesse da UBS Global no CCM, exceto a Receita da UBS Global:
2.1. Assunção de Responsabilidades. Sujeita as disposições da Cláusula 23 deste
Contrato, a BCB assume e concorda em cumprir todas as obrigações e deveres da UBS
Global de acordo com o CCM, inclusive, entre outras, as obrigações estabelecidas nas
Cláusulas 7.1, 7.2, 10.1, 102, 12.1, 12.2, 12.3 e 15.1 do referido instrumento, bem como
em pagar todos os custos e despesas pertinentes. A UBS Global não deverá toniar
medida alguma em relação ao CCM, salvo se especificamente autorizado no presente
instrumento ou por escrito pela BCB a partir da data deste Contrato.
2.2. Preço das Toras Classe A. A BCB deverá pagar à UBS Global o valor era'
Reais equivalente a US$ 24,55 por metro cúbico, escala cilíndrica, de Toras Classe
A (doravante denominado "Preço das Toras Classe A") colhidas da Área de
Destocagem e transferida à Fábrica de Madeira Compensada, ressalvando-se que
nenhum valor será devido em relação ao crédito de Volume Inicial Pré-Pago
(definido abaixo). O Preço das toras Classe A deverá ser reajustado trimestralmente, a
vigorar no primeiro dia de cada trimestre calendário, para refletir a alteração no Índice
de Preços em Cadeia - PIB publicado pelo Departamento de 'Análise Econômica do
Ministério do Comércio dos Estados Unidos (doravante denominado "Índice de
Preços") no trimestre calendário anterior. 0 primeiro reajuste deverá ser feito no
primeiro dia do segundo trimestre calendário completo após a data do presente
instrumento com base no índice de Preços publicado no último dia do primeiro trimestre
calendário após a data da assinatura do presente Contrato.
(negrito nosso)
Entendo que, embora a recorrente afirme tratar-se de Contrato de Compra de
Madeira Bruta, o próprio conteúdo do contrato e o restante da documentação juntada aos autos
contradiz essa assertiva pois não indica que a operação envolva compra e venda de mercadoria,
como a seguir explicado.
Primeiro, em nenhum momento foi emitida nota fiscal de venda da UBS Global
para a Boise Cascade do Brasil Ltda (atual CMPC), documentação necessária e lógica para a
caracterização da transação de venda nesse tipo de operação. No caso, uma filial rural da Boise
emitiu apenas uma nota fiscal de produtor, com a natureza de operação de “transferência”, vez
que a própria Boise era a titular dos direitos de exploração da floresta. A unidade fabril da Boise,
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000014/2003-96

então, emitiu uma nota fiscal de entrada (contra nota), com o CFOP - 1.151 -Transferência para
Industrialização.
Segundo, a Boise Cascade (atual CMPC) emitiu notas de transferências entre
estabelecimentos (fazenda e fábrica) com CNPJs da mesma empresa.
Um terceiro ponto que chama atenção é que se a UBS Global fosse de fato a
proprietária dos hortos florestais, como alegado, não haveria necessidade de constar em contrato
que a receita total gerada pela venda de madeira extraída para massa seria integralmente
pertencente à UBS, pois a proprietária de uma mercadoria não precisa ressalvar que a receita
originada da venda dela lhe seja repassada.
Desta feita, entendo, pelos elementos constantes nos autos, que os pagamentos
efetuados pela recorrente à UBS Global, referentes à quantidade de madeira extraída das
florestas, sobre as quais a recorrente detém o direito de uso e exploração, não se identificam
como compras de matéria-prima, mas sim como contraprestação pelo direito de exploração e
pleno uso dos recursos florestais, o que ensejaria a contabilização do direito como imobilizado
da recorrente e as respectivas parcelas pagas como amortização pelo prazo de vigência do
contrato de cessão de uso e exploração da floresta, conforme preceitua o art.324 do RIR/99.
Sobre a cota de amortização incidente não há previsão para incluí-la no cálculo do
crédito presumido de IPI nas Leis 9.363/96 e 10.276/2001.
Ressalto ainda que o fato do índice utilizado para pagamento deste direito estar
vinculado a um preço predeterminado e ao metro cúbico das toras colhidas, não modifica a sua
natureza jurídica.
Essas mesmas operações, envolvendo a empresa do presente caso, já foram objeto
de análise em outras turmas do CARF, na oportunidade em que se analisou o direito creditório de
PIS e COFINS sobre aquisição de insumos e concluiu-se nesse mesmo sentido de que o
pagamento de contrato de cessão de direito de uso e exploração de florestas não pode ser
confundido com a compra de matérias-primas, conforme se confere nas ementas abaixo
reproduzida:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores
pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de
madeira extraída.
(Acórdão no3302-008.122, 3a Seção de Julgamento, 2aTurma Ordinária da 3a Câmara,
relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad, sessão de julgamento de 29 de
janeiro de 2020)

COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS-PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias-primas perante contrato de cessão com prazo determinado,
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.555 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000014/2003-96

valores pré definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da
quantidade de madeira extraída.
(Acórdão no310101.147, 3a Seção de Julgamento, 1aTurma Ordinária da 2a Câmara,
relatoria do Conselheiro Corintho Oliveira Machado Relator, sessão de julgamento de
26 de junho de 2013)
Além do mais, é entendimento predominante neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise
da documentação comprobatória apresentada. O art. 4o da revogada IN RFB no 600/2005
esclarecia:
Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Nesse sentido, a empresa foi devidamente intimada pela Fiscalização a comprovar
o seu direito creditório e não logrou êxito fazê-la.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital